Tribunal: STF
Processo: ARE 1415441
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 25 do ADCT e 21, incisos VIII e XI, 22, inciso VII, 177, § 2º, inciso III, e 192 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, tem-se que o Apelado sofreu sanção com base na Resolução CVM nº 1.620/89, ante arealização de operações irregulares de câmbio.



    Ocorre que a jurisprudência do STJ firmou-se no mesmo sentido da sentença, para consagrar o princípioda reserva legal e o respeito à hierarquia das normas, ao estabelecer que os atos normativos que nãoconstituem leis no sentido formal (resoluções, portarias e circulares do BACEN) não podem estabelecersanções. Nesse sentido:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO3/STJ.AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. RECURSOESPECIAL DA BACEN. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.BACEN.INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA COM BASE EM NORMAINFRALEGAL. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. EXAME DE DISPOSITIVOSCONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1- Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do EnunciadoAdministrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos adecisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidaderecursal na forma do novo CPC".2- Tendo a Corte de origem concluído pela nulidade da multa sob o fundamento de que não é cabívela aplicação da pena prevista no art.44, § 2º, da Lei 4.595/64 à condutas descritas em normas infralegais, o fez por entender referidodiploma não poderia criar sanção disciplinar sem lei que indicasse a tipicidade e, correspondente,penalidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Dada a carga principiológica dafundamentação adotada pela origem, o exame dos dispositivos apontados em nada alteraria noresultado do julgamento. Inexistência de violação ao art. 535 do CPC/1973.3- Essa Corte Superior de Justiça tem jurisprudência no sentido de que sanção aplicada peloBACEN deveria estar contida por inteiro na Lei 4.595/64. Inviável cobrança de multaspecuniárias por condutas descritas em normas infralegais.4- Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, o exame de supostaafronta a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, por se tratar dematéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, daConstituição da República.5- Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1611187/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em21/09/2017, DJe 27/09/2017).



    Nada a modificar na sentença combatida, portanto."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente